Tribunal: STJ
Processo: 5275058-90.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984420 - RS (2025/0252131-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
AGRAVANTE
: MISARO LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
AGRAVADO
: AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO APÓS A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AFASTAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode
se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA51409949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94ff8a16-4a0f-4892-916b-738ec0a60d12

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 94ff8a16-4a0f-4892-916b-738ec0a60d12

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2984420 - RS (2025/0252131-6)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
AGRAVANTE
: MISARO LTDA
ADVOGADOS
: ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
AGRAVADO
: AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
NÃO
OCORRÊNCIA. NULIDADE DA EXECUÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO APÓS A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
AFASTAMENTO.
DESCONSTITUIÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. A desconstituição das conclusões do acórdão recorrido não pode
se dar sem o necessário reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2 . Agravo em recurso especial conhecido para não se conhecer do
recurso especial.
RELATÓRIO
JOSÉ CARLOS MURARO JÚNIOR interpõe agravo em recurso especial
contra decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou seguimento ao
apelo nobre lá interposto.
O acórdão proferido pelo TJRS teve a seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA51152639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: 07fb6fe3-1a84-4f36-9a53-3bccbac247b8

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIREITO
PRIVADO
NÃO
ESPECIFICADO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
NÃO
IMPLEMENTADA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DETERMINADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. TEMPUS REGIT
ACTUM. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. VALIDADE DO
REDIRECIONAMENTO
DO
FEITO.
ALEGAÇÃO
PRECLUSA.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. As novas disposições atinentes à prescrição intercorrente não
podem ser aplicadas retroativamente, sob pena de violação ao
Princípio da Irretroatividade da Lei e em observância à boa-fé objetiva.
No caso concreto, o credor não deixou de impulsionar a execução por
período igual ou superior ao prazo da prescrição material (cinco anos).
2. Desconsideração da personalidade jurídica determinada ainda sob a
égide do CPC de 1973, sendo este o diploma legal aplicável ao tempo
do ato, em observância ao princípio do tempus regit actum. Direito de
defesa a ser exercido após a adoção de medidas expropriatórias, não
havendo necessidade de citação dos sócios. Decisão agravada em
consonância com a legislação vigente, não merecendo reparo.
3. Preclusa a alegação do agravante, uma vez que, na primeira
oportunidade em que se manifestou nos autos, após o
redirecionamento do feito, a parte agravante limitou-se a alegar a
prescrição intercorrente, deixando de apontar a existência de bens.
Ademais, redirecionado o feito e determinada a penhora por meio de
mandado, não foram encontrados bens passíveis de constrição.
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

No recurso especial, JOSÉ CARLOS MURARO JÚNIOR alegou, com
base no art. 105, III,
e
da CF, violação dos arts. 206, § 5o, I, e 206-A, do CC, 239, §
a c,
1o, e 921, § 4o, do CPC, 214, § 2o, e 791, III, do CPC/1973, além de dissídio
jurisprudencial, sob o argumento de prescrição intercorrente, no presente caso, e
nulidade da execução pela ausência de citação após a desconsideração da
personalidade jurídica.
O TJRS inadmitiu o recurso especial por incidir, ao caso, o teor das Súmulas
n. 7 e 83 desta Corte (e-STJ, fls. 207-211).
Nas razões do presente agravo em recurso especial, JOSÉ CARLOS
MURARO JÚNIOR refuta os referidos óbices (e-STJ, fls. 222-226).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51152639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: 07fb6fe3-1a84-4f36-9a53-3bccbac247b8

CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Da apontada violação dos artigos arrolados
JOSÉ CARLOS MURARO JÚNIOR alegou violação dos arts. 206, § 5o, I, e
206-A, do CC, 239, § 1o, e 921, § 4o, do CPC, 214, § 2o, e 791, III, do CPC/1973, além
de dissídio jurisprudencial, sob o argumento de prescrição intercorrente no presente
caso e nulidade da execução pela ausência de citação após a desconsideração da
personalidade jurídica.
Todavia, encontra-se consignado no acórdão recorrido que:

(...) o prazo da prescrição intercorrente será igual ao da prescrição do
direito material objeto da pretensão executiva e terá início ao fim do
período de suspensão do feito fixado pelo juízo, ou, se não fixado,
após o decurso de 1 (um) ano.
Ademais, o reconhecimento da prescrição intercorrente somente
poderá ocorrer após intimação do credor para que oponha eventual
impedimento à extinção do feito.
De salientar que as novas disposições atinentes à prescrição
intercorrente não podem ser aplicadas retroativamente, sob pena de
violação ao Princípio da Irretroatividade da Lei e em observância à boa-
fé objetiva. 2
Dessarte, diante do prazo prescricional de cinco anos do direito
material envolvido, somado ao prazo de um ano de suspensão - visto
que, na hipótese, não foi fixado prazo diverso pelo juízo -, o credor
dispõe do total de seis anos até prescrever seu direito.
No caso em exame, o início do prazo de suspensão de 1 (um) ano se
deu em
, sendo que, encerrado tal prazo, não houve
11/01/2013
intimação do credor, permanecendo o feito aparentemente paralisado
até
(​3.8, pág. 30).
09/03/2022
Entretanto, verifica-se do ofício da pág. 28 do 3.8, bem como da
manifestação da exequente, ora agravada (3.8, pág. 33/35), que houve
êxito na penhora no rosto dos autos do cumprimento de sentença no
5000147-77.2009.8.21.0029, movida pela empresa ora executada.
Como se vê, houve impulsionamento da execução pelo credor,
inclusive com êxito na garantia parcial do débito, de modo que, não há
falar em prescrição intercorrente, pois não houve paralisação do
executivo.
Vale dizer que o exequente não deixou de impulsionar a execução por
período igual ou superior ao prazo da prescrição material (cinco anos),
que sequer esgotou-se, considerado o termo final do prazo de um
ano acima referido.
De ressaltar que, eventual demora por motivos inerentes ao
funcionamento do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte.
(...)
Alega a parte agravante a nulidade da execução, uma vez que não
houve a citação dos sócios após a desconsideração da personalidade
jurídica da empresa executada.
Documento eletrônico VDA51152639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: 07fb6fe3-1a84-4f36-9a53-3bccbac247b8

A desconsideração da personalidade jurídica foi determinada em
, ainda sob a égide do CPC de 1973, sendo este o diploma
17/10/2011
legal aplicável ao tempo do ato, em observância ao princípio do
tempus regit actum.
(...)
Ademais, como explica a Min. Nancy Andrighi, prolatora do voto
condutor do julgado acima colacionado, na vigência do CPC/73, a
desconsideração da personalidade jurídica poderia ser decretada de
forma incidental no processo, dispensando-se o ajuizamento de ação
autônoma, acrescentando a eminente julgadora que:
O exercício do direito de defesa era feito em momento subsequente à
adoção de medidas expropriatórias incidentes sobre o patrimônio dos
atingidos, que deveriam tomar a iniciativa de reverter a decisão que
autorizava a prática de medidas constritivas sobre seus bens
individuais, pelos meios processuais adequados – com a apresentação
de embargos, impugnação ao cumprimento de sentença, exceção de
pré- executividade, ou qualquer outro recurso cabível. (grifei)
Como se vê, não merece reparo a decisão que determinou a
desconsideração da personalidade jurídica na origem, inclusive quanto
à ausência de citação, porquanto totalmente de acordo com a
legislação processual vigente à época do ato (e-STJ Fls. 162/163).

Ao considerarmos as alegações da recorrente e os fundamentos extraídos
do acórdão recorrido acima transcritos, conclui-se que a análise da controvérsia, para
seu subsequente deslinde, demandaria necessário reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
O recurso, portanto, não merece que dele se conheça.
Nessas condições,
do agravo para

do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
Documento eletrônico VDA51152639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:33:23
Código de Controle do Documento: 07fb6fe3-1a84-4f36-9a53-3bccbac247b8

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.984.420 / RS
Número Registro: 2025/0252131-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52750589020248217000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CARLOS MURARO JUNIOR
AGRAVANTE : MISARO LTDA
ADVOGADOS : ITAGUACI JOSÉ MEIRELLES CORRÊA - RS017287
PRISCILLA CALEGARO CORRÊA - RS085770
ALEX KLAIC - RS0061287
GEORGIA SCHNEIDER EISELE - RS121295
DIEGO GUILHERME ROTTA - RS092893
AGRAVADO
: AGRICUR DEFENSIVOS AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANAXIMENES RAMOS FAZENDA - RS046202
ELISA DAL BEN ANGELO - RS106642
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - SOCIEDADE - DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
TERMO
Documento eletrônico VDA51384855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: c8f6af06-9713-4932-bfd7-30350ba47d6c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:12
Código de Controle do Documento: c8f6af06-9713-4932-bfd7-30350ba47d6c